Tribunal: STF
Processo: RE 1357341
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.170. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO CÁLCULO E DO PAGAMENTO. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADIS 4357 E 4425 E CAUTELAR NA ADI 4425. 



    O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 4357 e 4425, declarando a inconstitucionalidade parcial dos parágrafos 2°, 9°, 10° e da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’. A Medida Cautelar concedida nos autos da ADI 4425 pelo Min. Luiz Fux, e ratificada pelo plenário no dia 24.10.2013, determina aos Tribunais a aplicação da legislação considerada inconstitucional pela Suprema Corte (ADIs 4425 e 4357), até decisão final nos autos dos embargos de declaração que modulará os efeitos da decisão. 



    INDEXADOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - LEI N° 11.960/2009 



    A partir de 30.06.2009 a atualização monetária será realizada por os índices oficiais da caderneta de poupança (TR), na forma da Lei n° 11.960/2009. 



    MODULAÇÃO DOS EFEITOS 



    O STF em julgamento ocorrido em 25.03.2015 modulou os efeitos das ADIs 4425 e 4357 em relação ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído por a EC 62/2009, mantendo a aplicação do índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, data após a qual os créditos dos precatórios devem ser corrigidos pelo IPCA-E, dentre outras determinações. O acórdão ainda não transitou em julgado, se afigurando conveniente a manutenção dos critérios de atualização até então vigentes. 



    JUROS DE MORA 



    Os juros de mora incidem a partir de 30.06.2009 consoante os juros que remuneram a caderneta de poupança. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (fl. 22, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 9).



    2. A recorrente alega contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Argumenta que, “a decisão exarada violou os princípios constitucionais que asseguram a intangibilidade da coisa julgada e do ato jurídico perfeito (artigo 5°, XXXVI), vez que determinou a atualização da conta com base na TR, contrariando a decisão de mérito e transitada em julgado, que determinou a aplicação do IGPM como índice de correção” (fl. 13, e-doc. 11). 



    Sustenta que, “merece reforma, portanto, a decisão proferida pelo Juízo a quo, vez que, ao indeferir o pedido de adimplemento de saldo remanescente decorrente do pagamento do precatório apurado, vilipendiou a coisa julgada (ofensa indireta), vez que no momento do pagamento não veio a atualização nos termos do que disposto no título executivo, em ofensa ao que disciplina o inciso XXXVI, do artigo 5°, da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 11).



    Pede “seja dado integral provimento ao presente Recurso Extraordinário, para ao final reformar a equivocada decisão ‘a quo’, eis que a v. decisão vergastada e ora recorrida, violou frontalmente o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e artigo 100, § 12, da CF (EC 62/2009), merecendo, portanto, vir determinada a observância à decisão de mérito e transitada em julgado, que estabeleceu o IGP-M como índice aplicado” (fl. 25, e-doc. 11).



    3. Em 30.7.2020 a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem remeteu o processo para a Vigésima Quinta Câmara Cível em razão dos Temas 96, 147, 810 e 1.037 da repercussão geral (fls. 20-25, e-doc. 17 e fls. 1-2, edoc. 18).



    4. No juízo de retratação, a Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.03.2015. REEXAME DA MATÉRIA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS PARADIGMAS REsp 1.665.599 (Tema 291), REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.495.146/MG (Tema 905) do STJ, RE 579.431 (Tema 96), RE 591.085 (Tema 147), RE 1.169.289/SC (Tema 1.037) e RE 870.947/SE (Tema 810) DO STF. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECATÓRIO ADIMPLIDO COM ATRASO. 



    - Trata-se de exame quanto à possibilidade de retratação de decisão proferida nesta Câmara, em razão das teses firmadas pelos julgamentos dos recursos repetitivos REsp 1.665.599 (Tema 291), REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.495.146/MG (Tema 905) do ST), e RE 579.431 (Tema 96), RE 591.085 (Tema 147), RE 1.169.289/SC (Tema 1.037) e RE 870.947/SE (Tema 810) do STF.



    - Ocorre que o caso em tela trata de atualização de precatório já expedido, devendo ser observadas as diretrizes traçadas pelo Pretório Excelso, no âmbito do julgamento das ADis 4357 e 4425 do STF.



    - O STF, através do julgamento das ADIs n° 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, constante no § 12 do artigo 100 da CF/88. Por conseguinte, com a declaração de inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da CF, o STF também declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5º da Lei n° 11.960/09, que deu a redação atual ao artigo 1º-F da Lei n° 9.494/97.



    - Tratando a espécie de atualização de precatório expedido ou pago anteriormente a 25/03/2015, impõe-se a observância da decisão proferida em questão de ordem no âmbito das referidas Ações Diretas, que, ao conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, fixou como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25.03.2015) e manteve válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data. Explicitou-se, no mais, a saber que: ‘2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)’.



    - Impende, pois, no caso concreto, apenas ser ressalvada a atualização pelo IPCA-E, para o período posterior a 25.03.2015, em vista das orientações então traçadas pelo Pretório Excelso, no âmbito da modulação dos efeitos nas ADIs 4357 e 4425 do STF.



    - Na hipótese de o adimplemento do requisitório ocorrer fora do prazo legal, com efeito, incidem juros a contar do dia seguinte ao término do prazo para o seu pagamento. Aplicação da redação da Súmula Vinculante n° 17 do Supremo Tribunal Federal.



    - Consoante o julgamento exarado no RE n° 1.169.289/SC (Tema 1037) no STF, no período previsto no art. 100, parágrafo 5°, da Constituição Federal ou ‘período de graça constitucional’ não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está aí inadimplente. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’.



    EM SEDE DE REJULGAMENTO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME” (fls. 6-7, e-doc. 18). 



    5. Em novo juízo de admissibilidade, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “No caso, a Câmara julgadora, em juízo de retratação, manteve o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) como indexador da correção monetária. (…)



    Ante o exposto, admitido os recursos especial e extraordinário” (fls. 11-12, e-doc. 19). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “Requer [a recorrente] o integral provimento do presente agravo sendo modificada a decisão proferida, bem como determinado o prosseguimento do feito até o total adimplemento do débito, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao art. 5°, XXXVI, da CF, tendo em vista que a sentença de mérito já determinou a atualização da conta, definindo como índice de correção monetária o IGP-M, que deve incidir sobre todo o período de cálculo.  (…)



    Não se desconhece que o STF, em julgamento ocorrido em 25.03.2015 modulou os efeitos das ADIs 4425 e 4357 em relação ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído por a EC 62/2009, mantendo a aplicação do índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, data após a qual os créditos dos precatórios deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, dentre outras determinações. Ocorre que o acórdão ainda não transitou em julgado, afigurando-se conveniente a manutenção dos critérios de atualização até então vigentes, a fim de priorizar a segurança jurídica das decisões. 



    Os juros de mora incidem a partir do dia subsequente ao prazo legal para pagamento da RPV até a sua efetiva liquidação, sendo que a partir de 30.06.2009 consoante os juros que remuneram a caderneta de poupança” (fls. 25-29, e-doc. 8). 



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela existência de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.310.939, de minha relatoria, DJe 19.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.342.187-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.396, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário n. 1.347.150, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.343.164, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora